Tribunal: TJES
Processo: 5005033-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAJ MOBILIDADE ELETRICA LTDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DE DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, alega a empresa autora que solicitou junto à ré o cancelamento de venda feita por cartão de crédito, com o respectivo estorno do valor em favor do cliente. Aduz que a ré solicitou que fossem adicionados fundos na conta da empresa autora para viabilizar o cancelamento da operação e o estorno. Narra que transferiu via TED o montante de R$ 10.769,04, mas referido valor jamais foi em sua conta. Pugna pela restituição em dobro dos valores cobrados.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que “
não há prova inconteste de que teria sido debitado da conta aberta pela parte Autora junto ao PagSeguro o valor da compra cancelada e estornada (R$12.204,00) além do valor depositado pelo primeiro em favor do segundo em 16/12/2022 (R$ 10.769,04)
”. Irresignada, a empresa autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Contrarrazões pela parte requerida, requerendo a mantença da sentença.

3. Com a devida vênia, entendo que a sentença recorrida merece reforma. Constata-se que o ponto controvertido reside na suposta ausência de compensação, pela requerida, do valor enviado pela autora via TED para a conta mantida junto ao PAG SEGURO.

4. De fato, a empresa requerente comprova o envio do numerário (id. 7228118, 7228123 e

7228125). Não há, em contrapartida, a adição do crédito correspondente ao saldo da conta mantida junto ao PAG SEGURO (id. 7228128).

5. Assim, foram comprovados pela parte autora os fatos constitutivos de seu direito. A parte ré, por outro lado, não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte requerente, eis que não comprova a respectiva devolução do valor de R$ 10.769,04 enviado por TED ou o crédito correspondente a tal operação.

6. O valor a ser ressarcido, porém, deve ser limitado à transferência não creditada na conta do autor junto ao PAG SEGURO, qual seja, R$ 10.769,04, de maneira simples, pois o caso versado não é de cobrança indevida de dívida já paga, que enseja o direito ao recebimento em dobro.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte requerida no pagamento de R$ 10.769,04 (dez mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) em favor da parte autora, com incidência de atualização e juros de mora utilizando-se exclusivamente a taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, qual seja, 16/12/2022.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)